Tribunal: STF
Processo: ARE 1572535
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 16, fls. 1-2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, MAS TÃO SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXEQUENTE/AGRAVADA QUE EXPRESSAMENTE CONCORDOU COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA/AGRAVANTE EM SUA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE, COM EXCLUSÃO DOS JUROS, QUE SE IMPÕE. ENTRETANTO, A PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE VER APLICADO O RITO PRÓPRIO DAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ARTIGOS 534 E SEGUINTES DO CPC) NÃO MERECE ACOLHIDA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA, COM OBTENÇÃO DE LUCROS E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO SENTIDO DE SER EXCEPCIONALÍSSIMA A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA A EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 253 DO STF: "OS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA SÃO INEXTENSÍVEIS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM REGIME DE CONCORRÊNCIA OU QUE TENHAM COMO OBJETIVO DISTRIBUIR LUCROS AOS SEUS ACIONISTAS". APLICÁVEL TAMBÉM O VERBETE DA SÚMULA Nº 139 DESTE TJRJ: "A REGRA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO SE APLICA ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA". RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 26).
No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET RIO aponta violação ao art. 100 da CF/1988, bem como ao decidido na ADPF 588 e no Tema 1.140.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta a necessidade de observação de pagamento por precatórios, “(...) aplicável ante a verificação de que a ora recorrente se constitui como uma empresa pública, tendo como controlador o Município do Rio de Janeiro, assim como é delegatária de serviços públicos essenciais, que não distribui lucros e tampouco oferece risco ao equilíbrio concorrencial” (Doc. 32, fl. 6). 
Sustenta que “as atividades da recorrente são serviços públicos essenciais, sem concorrência com o setor privado e sem distribuição de lucros, o que afasta a penhorabilidade dos bens da empresa, motivo pelo qual, caso se mantenha hígido o crédito, deverá ser aplicado o regime de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição. ” (Doc. 32, fl. 11).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a sujeição da recorrente ao regime de precatórios, e demais prerrogativas da Fazenda Pública” (Doc. 32, fl. 12). 
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo em razão de deserção (Doc. 80).
No Agravo, a parte recorrente sustenta que “foi juntada a guia e nota de empenho demonstrando a reserva do valor para o pagamento. Em que pese o documento se tratar de nota de empenho, verifica-se que neste mesmo documento consta a informação de que o valor foi pago no dia 21/06/2024, ou seja, dentro do prazo concedido” (Doc. 88, fl. 4).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. EDSON FACHIN negou seguimento ao apelo em razão de insuficiência de preparo (Doc. 157).
Interposto agravo interno (Doc. 158), houve a reconsideração da decisão anterior e posterior distribuição dos autos (Doc. 160).
É o relatório. Decido.

Quanto ao fator apontado pela instância de origem para a inadmissão do RE, além de se confundir com o mérito recursal, pode ser superado, nos termos do § 3º do art. 1029 do Código de Processo Civil.
Assiste razão à recorrente.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente “a fim de acolher a alegação de excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pela Agravante” (Doc. 16, fls. 9-10). Por outro lado, no que diz respeito à aplicação ao cumprimento de sentença do rito próprio das execuções contra a Fazenda Pública, negou a pretensão da agravante aos seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. ):

“No que se refere à pretensão da Agravante de que seja aplicado ao cumprimento de sentença o rito próprio das execuções contra a Fazenda Pública, não lhe assiste razão. 
Como é cediço, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista"
(...)
Portanto, em que pesem as longas razões recursais, não é o simples fato de a sociedade de economia mista ser prestadora de serviço público que, por si só, enseja o tratamento de Fazenda Pública, mormente no que tange às execuções judiciais. 
Tal equiparação ocorre somente em hipóteses excepcionais, nas quais não se insere o caso destes autos, eis que a atividade da Agravante permite a acumulação e a distribuição de lucros, conforme se extrai do seu contrato social, e como bem destacado pela Agravada em sua manifestação de index 232 (autos originários).”

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET RIO tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro, constituída para a prestação de serviço público essencial relativo ao sistema viário e circulação urbana, nos termos da Lei Municipal nº 881/1986, do Decreto Municipal nº 6.918/1987 e de seu Estatuto Social. 
Esta CORTE, por ocasião do julgamento da Reclamação/RJ 79.764, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/7/2025, reconheceu o caráter não concorrencial e o direito à aplicação do regime de precatórios em favor da CET RIO, nos termos da seguinte decisão monocrática:

“Assentadas as premissas teóricas, depreende-se que a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO é sociedade de economia mista municipal, que presta serviço público essencial relativo ao sistema viário do Rio de Janeiro, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das ADPFs apontadas. 
Com efeito, observa-se que 99,999925% das ações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO pertencentes ao Município do Rio de Janeiro (eDOC 34, p. 2). Ademais, conforme demonstração do resultado dos exercícios de 2022 e 2023, trata-se de empresa dependente de subvenções, que compõem quase a integralidade de suas receitas (eDOC 33, p. 1). 
Outrossim, o objeto social contido no estatuto da reclamante revela que presta, em caráter não concorrencial, serviços públicos essenciais relativos ao tráfego e ao sistema viário (eDOC 5, p. 1-2): 
“Art. 4º. A CET-Rio tem o seguinte objeto social: 
I – planejamento, implantação e execução, nas vias e logradouros do Município, dos serviços técnicos e administrativos relativos à operação do sistema viário e de circulação; 
II – planejamento, implantação, administração, operação e exploração dos estacionamentos e garagens próprias ou públicos municipais; 
III – execução dos serviços de operação, controle e manutenção do sistema de sinalização do Município do Rio de Janeiro;
IV – a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos e atividades complementares, na forma e em locais definidos por decreto do Poder Executivo;
 V – prestação de serviços, autorização, coordenação, execução, controle e fiscalização de obras relacionadas com a operação do sistema viário, ou que com ela interfira, nas vias e logradouros do Município; e, 
VI – a prestação de consultoria em assuntos técnicos de sua especialidade. 
§1º. A CET-Rio, no desempenho do seu objetivo social, e uma vez declarada pelo Prefeito a utilidade pública, poderá promover desapropriações e estabelecer servidões administrativas nos termos da legislação específica. 
§2º. Sua função social se expressa por meio de atividades orientadas de modo a atender o interesse público que justificou sua criação, e que serão exercidas em estrita consonância com a política governamental para o desenvolvimento econômico e social do Município do Rio de Janeiro.”

Assim, procede a pretensão da reclamante de submissão ao regime de precatórios.” (Rcl 79764, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/7/2025)

Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
Conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).

Esse também foi o posicionamento adotado pelo Plenário desta CORTE na apreciação da ADPF 789/MA, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: 

“Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 

Na oportunidade, esta CORTE assentou que:


“8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 
9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).
Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).

O Tribunal divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a reconhecer o direito da recorrente ao regime de precatórios.
Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente